Tribunal: TJBA
Processo: 8064777-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064777-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL BOMFIM GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
LICÍNIO ALVES DA CRUZ NETO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA.
revisão da condição de incapacidade do segurado QUE não consiste em ato previsto no art. 103-A da lei
Nº 8.213/91, MAS, SIM,
dever da Autarquia previdenciária.
PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS, contra decisão que reconheceu a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário, consistente em aposentadoria por invalidez, concedida ao Autor, em 22.09.2005. A Autarquia previdenciária convocou o Beneficiário, em 27.08.2018, para perícia técnica, destinada a verificar a persistência da incapacidade laboral que ensejou a concessão do benefício, o que foi contestado, sob alegação de decurso do prazo decadencial de 10 anos, previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o prazo decadencial de 10 anos, previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91, aplica-se à revisão de aposentadoria por invalidez, para fins de verificar a cessação da incapacidade laboral; e estabelecer se a convocação para perícia médica revisional, pelo INSS, constitui exercício legítimo do poder-dever de reavaliação das condições que originaram o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 10 anos do art. 103-A da Lei nº 8.213/91 aplica-se, exclusivamente, à revisão de atos administrativos relacionados à concessão do benefício, não alcançando a cessação da causa que o originou (incapacidade laboral).

A aposentadoria por invalidez tem natureza precária, devendo ser mantida, apenas, enquanto persistirem as condições que justificaram a sua concessão, nos termos do art. 43, § 4º, e do art. 101,
caput
, ambos da Lei nº 8.213/91.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) distingue a revisão do ato de concessão de benefício da cessação das condições ensejadoras da incapacidade laboral, reafirmando que esta última não está sujeita ao prazo decadencial.

A convocação para perícia médica revisional é exercício legítimo do poder-dever do INSS, sendo obrigatória para o segurado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 43, § 4º; 101, caput e § 1º; 103-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346 e 473; STJ, REsp nº 1.499.281/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06.03.2017; AgInt no AREsp nº 1.865.781/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.12.2021; EDREsp nº 201101483544, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.03.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
8064777-39.2020.8.05.0001
, tendo como A
pelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
sendo A
pelado

MANOEL BOMFIM GOMES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.